Tribunal: STJ
Processo: 0003282-11.2010.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869647 - SP
(2025/0061992-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: HYPERA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: NILTON IVAN CAMARGO FERREIRA - SP281895
VANESSA LILIAN SILVA LEDESMA - SP344134
MARIA BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA - SP477930
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7865bd49-706a-42af-aeba-ecb54dd93ad7

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7865bd49-706a-42af-aeba-ecb54dd93ad7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869647 - SP (2025
/0061992-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: HYPERA S/A E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: NILTON IVAN CAMARGO FERREIRA - SP281895

VANESSA LILIAN SILVA LEDESMA - SP344134

MARIA BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA - SP477930
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão prolatado pela
Hypera S.A. e Filial(is)
eg. Primeira Turma assim ementado:

Documento eletrônico VDA53461607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: a828c9a7-4a4b-40af-ad92-82261f7e1b9e

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
, Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta haver omissões no aresto
embargado. Insiste em que "procedeu à impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do Recurso Especial, o que incluiu a demonstração, em
tópicos autônomos do Agravo em Recurso Especial, da inaplicabilidade das referidas
Súmulas (211 e 83), o que foi devidamente demonstrado no Agravo Interno, por meio da
" (fl. 1.494), passando, na sequência, a reprisar os
transcrição de trechos de tal recurso
argumentos a esse respeito.
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 1.516).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as razões
pelas quais mantida a aplicação do Verbete n. 182/STJ a impedir o conhecimento do
agravo em recurso especial, tendo-se analisado, pormenorizadamente, os argumentos
trazidos naquele recurso, bem como explicitado os motivos de sua inaptidão ao combate
dos pilares do juízo de prelibação.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
1.483/1.486 - g.n.):

A irresignação não pode ser acolhida.
Documento eletrônico VDA53461607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: a828c9a7-4a4b-40af-ad92-82261f7e1b9e

Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pela decisão
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar as Súmulas n. 83 e 211 do STJ.
Realmente, a leitura detida do agravo em recurso especial (fls. 1.358/1.374)
denota que, no tocante ao Verbete n. 211/STJ, a ora agravante apenas mencionou
serem consideradas prequestionadas as matérias objeto de embargos aclaratórios
opostos perante o Tribunal local, conforme o
do CPC.
art. 1.025
Sucede que tal afirmativa, como cediço, não é apta a infirmar o aludido pilar de
inadmissão, haja vista ser remansosa no STJ a compreensão de que "[o]
prequestionamento, como é assente na jurisprudência da Corte, decorre de norma
constitucional e na instância derradeira só se apreciam questões jurídicas
discutidas e decididas nas instâncias inferiores. Para sua configuração (do
prequestionamento) não basta a simples menção (no aresto recorrido) aos
dispositivos que se pretendem violados; é necessário que sobre eles se tenha
expendido juízo de valor, interpretando-se-lhes o sentido e aplicando-se-lhes aos
fatos da causa. Decidir, como impõe o texto constitucional (art. 105, III), importa
em justificar, fundamentar, em decorrência do que dispõe a Carta Magna (art. 93,
IX), significando que a matéria há de ter sido enfrentada e decidida" (
Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma,

REsp n. 140.196/SP,
julgado em
DJ de 1o/2/1999, p. 108).
10/11/1998,
Daí por que se exige, para o devido combate à inadmissão por falta de
prequestionamento, a demonstração, pelo agravante, de trechos do julgado
recorrido em que, efetivamente, tenha havido decisão sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais suscitados como ofendidos.
Noutro giro, para refutar o obstáculo da
imposta no juízo de
Súmula n. 83/STJ
inadmissão, como mesmo salientado no
alvejado, caberia à parte
decisum
demonstrar que os precedentes indicados no decisório agravado não se
aplicariam ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento jurisprudencial do
STJ não está pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido, com a citação de
julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada
, o que, no caso, não ocorreu.
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ.
do STJ.
Documento eletrônico VDA53461607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: a828c9a7-4a4b-40af-ad92-82261f7e1b9e

2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do
Súmula 7/STJ.
STJ entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado
sumular, a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido
e a tese recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da
do Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse
o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o
que não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.842.229/PR
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
)
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
assentou: "Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando:
(concurso
Súmula 83/STJ
público), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA53461607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: a828c9a7-4a4b-40af-ad92-82261f7e1b9e

(legalidade do exame psicológico), ausência de afronta ao artigo 1.022 do
CPC e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente:
(concurso público), consonância do
Súmula 83/STJ
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (legalidade do exame
psicológico) e ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC" (fl. 455, e-STJ).
2. Com efeito, a parte recorrente, em seu Agravo ao Recurso Especial, não
atacou especificamente a incidência da
a consonância do
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ, no que tange à legalidade do
exame psicológico e à ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC, motivo
pelo qual teve seu recurso não admitido nesta Corte Superior.
3. A petição do recurso de Agravo em Recurso Especial deve,
impreterivelmente, refutar todos os argumentos da decisão objetada, ainda
que tais questões não tenham sido objeto de discussão anterior ou
demonstrem equívoco da autoridade julgadora.
4. Tendo sido utilizada a
como premissa para inadmissão
Súmula 83/STJ
do Recurso Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de
decisões contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão
combatida, da superação do entendimento lançado ou, ainda, análise
pormenorizada a fim de comprovar que a situação sob análise difere de
forma substancial do retratado na decisão que fundamentou aplicação da
súmula, requisito que não se preenche, repise-se, pela mera alegação
genérica de desacerto da decisão.
5. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na
espécie a
(
Súmula 182/STJ "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."),
que está em consonância com a redação do § 1o do
do atual
art. 1.021
Código de Processo Civil.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.981.050/BA
Segunda Turma, DJe de
)
28/3/2022.

Realmente, no caso, dentre os precedentes citados no juízo de prelibação, consta o
, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AgInt no REsp n. 1.585.985/SC
DJe de
segundo o qual,
23/11/2016,
"[d]e acordo com o disposto no artigo 22, §
3o, da

Lei n. 8.212/91, 'o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá
alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em
inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se
refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes'. [...] Verificada a correspondência entre as atividades preponderantes
listadas no Anexo V do Decreto n. 6.957/2009, e o grau de risco que lhes foi
atribuído pelo regulamento, a demonstrar que não houve extrapolação dos
parâmetros estabelecidos na lei, afasta-se a alegada ofensa ao princípio da
legalidade" (fl. 1.354), justamente a matéria objeto da insurgência recursal
excepcional inadmitida, conforme mesmo explicitado pela agravante

– "o que se
Documento eletrônico VDA53461607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: a828c9a7-4a4b-40af-ad92-82261f7e1b9e

discute nestes autos é que a alteração promovida pelo Decreto no 6.957/09, não
obedeceu aos requisitos previstos no § 3o, do
da
uma vez
art. 22,
Lei no 8.212/91,
in loco
que não houve inspeções
nas empresas, nem a prévia publicação das
estatísticas baseadas nessas inspeções" fl. 1.369).
–
Nesse contexto, escorreita a decisão alvejada ao pontuar que não houve a citação
de julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos no decisório
refutado (o precedente mencionado pela agravante
,
– REsp n. 1.425.090/PR
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014
é anterior àquele trazido no
de prelibação).
–
decisum
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 701.404/SC
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a

Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO
DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do

art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se ressente
o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53461607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:14
Código de Controle do Documento: a828c9a7-4a4b-40af-ad92-82261f7e1b9e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.869.647 / SP
Número Registro: 2025/0061992-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032821120104036100 201061000032822 201801165793 32821120104036100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HYPERA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS : NILTON IVAN CAMARGO FERREIRA - SP281895
VANESSA LILIAN SILVA LEDESMA - SP344134
MARIA BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA - SP477930
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HYPERA
E FILIAL(IS)
S/A
ADVOGADOS
: NILTON IVAN CAMARGO FERREIRA - SP281895
VANESSA LILIAN SILVA LEDESMA - SP344134
MARIA BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA - SP477930
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: ca4d3723-c1d0-4fdd-8053-228d341d0481

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:45
Código de Controle do Documento: ca4d3723-c1d0-4fdd-8053-228d341d0481